Tribunal: STF
Processo: ARE 1504570
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 292) contra acórdão (eDoc 243) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, cuja ementa possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEI FEDERAL 8.429/92. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. APLICABILIDADE. DANO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. ATO DE IMPROBIDADE. NÃO CONFIGURADO. 1. Para caracterização da improbidade administrativa é necessário que a ação do agente se enquadre em um dos atos danosos tipificados na Lei 8.429/92, a saber: (i) atos que importam enriquecimento ilícito (art. 9º); (ii) atos que causam prejuízo ao erário (art. 10º) e (iii) atos que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11). 2. Aplicam-se as alterações da Lei nº 14.230/2021, nos termos do julgamento do Tema 1199 pelo STF, considerando a nova exigência de demonstração de dolo do agente. 3. Não tendo sido demonstrada a pratica de conduta dolosa, exigida para a configuração da conduta ímproba, nem o efetivo dano ao erário ou o enriquecimento ilício, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais por ter aplicado retroativamente as disposições da Lei n. 14.230/2021, no que estabelecida a natureza taxativa das hipóteses de improbidade indicadas no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, na redação dada por aquele normativo.



    Ao fim, requer seja o recurso provido para “não aplicar retroativamente a Lei n.º 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 14.230/2021, reformando o acórdão para julgar procedente o pedido de condenação do recorrido pela prática do ato de improbidade previsto no art. 11, caput e inciso II, da LIA”, ou, se não acolhida essa tese, que seja declarada a “e inconstitucionalidade sem redução do texto do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, na redação dada pela Lei n.º 14.230/21, interpretando-o em conformidade com o art. 37, § 4°, da CF, a fim de reconhecer, como exemplificativo, o rol previsto no citado dispositivo legal”.



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à incidência, na espécie, da nova acepção do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, na forma delineada pela Lei n. 14.230/2021, destaco, tal como asseverado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e na linha do assentimento prolatado pelo Supremo no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes), que se aplicam ao caso as alterações promovidas por aquela Lei n. 14.230/2021 na Lei de Improbidade, pois se trata de processo sobre supostos atos de improbidade administrativa sem condenação com trânsito em julgado.



    Feito esse registro, tenho como insubsistente a alegação de violação à Constituição Federal decorrente da modificação, pela Lei n. 14.230/2021, do rol de condutas subsumidas ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, referente os casos de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública – antes da Lei n. 14.230/2021, tais condutas eram apenas exemplificativas; após, taxativas –, pois a Suprema Corte já inclinou-se pela aplicabilidade do novo regramento taxativo desse artigo aos processos em curso, consoante se observa do julgamento proferido pela Segunda Turma no ARE 1.346.594 AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo em parte:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente